Tribunal: TJDFT
Processo: 0739800-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO CAGED E AO INSS. POSSIBILIDADE. UTILIDADE DA MEDIDA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp 1.874.222/DF, adotou o entendimento no sentido de ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservadas as condições para sua subsistência digna.
2. A expedição de ofícios ao INSS e ao CAGED se apresenta como decorrência lógica do reconhecimento da natureza relativa da impenhorabilidade salarial.
3. Considerando a utilidade da expedição de ofícios ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para a efetividade do cumprimento de sentença e a impossibilidade de o credor obter, sem decisão judicial, as informações buscadas, a reforma de decisão agravada é medida impositiva.
4. Recurso conhecido e provido.